Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719878-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA DE SOUZA NUNES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-ré para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, observado que a r. decisão impugnada versa sobre indeferimento de dilação probatória. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora